Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. POSTULAÇÃO INDEFERIDA. FEITO SENTENCIANDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE PORQUE EXISTENTES SITUAÇÕES FÁTICAS NÃO ESCLARECIDAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MÁCULA VERIFICADA. OPORTUNIDADE NÃO CONCEDIDA AOS AUTORES. PREJUÍZO CARACTERIZADO À DEMONSTRAÇÃO DA VERDADE REAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PROVA INDISPENSÁVEL À IDENTIFICAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil outorga ao juiz o poder de ordenar a produção das provas necessárias e indeferir as manifestamente inúteis ou meramente protelatórias, que somente serviriam para atrasar o andamento da ação. Apesar da liberdade para delimitar as provas necessárias e úteis ao esclarecimento da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve sempre observar as hipóteses nas quais a produção da prova pleiteada em juízo é indispensável para a solução da causa.
2. Verificado, no caso concreto, que o indeferimento do pedido feito pelo Ministério Público, na qualidade de custos legis, para que fosse realizada audiência de justificação na presença do atual curador, do curatelado e da nova curadora, ocasionou prejuízo ao direito de defesa, o reconhecimento de nulidade da sentença vergastada é medida que se impõe.
3. O pedido formulado pela parte deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, de modo que, na espécie, ainda que os recorrentes apenas tenham suscitado a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa no copo do recurso, e não entre os pedidos finais, é lícito ao magistrado conhecer do referido pleito. Aplicação do método interpretativo lógico-sistemático.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.